Tribunal: STF
Processo: HC 227344
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Santos Menezes, em seu benefício, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 778.589/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, após exame do conjunto fático-probatório, notadamente pelas provas documentais e testemunhais, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do insurgente pelos crimes de estelionato e de invasão de dispositivo informático. 2. Para se entender pela absolvição do paciente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 17, p. 2)



    O impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se anular a condenação da apelação 0050594-52.2017.8.25.0001, do Tribunal de Justiça de Sergipe.  



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante reitera pretensão formulada e repelida nos RHC 221.534 (contra acórdão no HC 742.997/SE), HC 225.818 (contra acórdão no HC 778.472/SE) e HC 226.083 (contra acórdão no HC 778.472/SE), todos de minha relatoria, para desconstituir o mesmo acórdão condenatório, sob a alegação de má apreciação das provas. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido, podendo ser referidos o HC 225.495 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023 e o HC 219.652 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022.



    Embora se aponte outro ato coator no STJ, a causa de pedir é a mesma, o que não descaracteriza a reiteração, como se vê do seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente